Tribunal: STF
Processo: Rcl 64074
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA EXAME NEGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 948.634, TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, em 24.11.2023, com requerimento de medida liminar, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo n. 0061714-61.2012.8.15.2001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123.



O caso



    2. Em 10.3.2014, o juízo da Décima Quinta Vara Cível de João Pessoa/PB julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Valber Luiz Ferreira de Castro contra Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico, condenando-a ao pagamento de danos morais. Esses os fundamentos da decisão:



    “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NEGATVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. NULIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA POR SER ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DEVER DE ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    Afigura-se injustificável a recusa na cobertura de exame necessário ao restabelecimento da saúde do autor, mesmo que tal restrição esteja escrita no contrato, por ser ilegal e abusiva ao colocar o consumidor em posição extremamente desfavorável, principalmente pelo fato de o consumidor se encontrar conveniado através do plano de saúde empresa há mais de sete anos, com as suas mensalidades em dia, através de descontos em seus salários, conforme comprovado através de documentos juntados ao processo” (fl. 8, e-doc. 8). 



    Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico interpôs apelação, que teve seu seguimento negado, pelo que houve interposição de agravo interno.



    Em 28.10.2023, o Tribunal de Justiça da Paraíba, no Agravo Interno 
n. 0061714-61.2012.8.15.2001, conheceu da apelação interposta por Unimed, mas a ela negou provimento:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇAO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE DESPESAS. NEGATIVA DE EXAMES. RESTRIÇÃO CONTRATUAL. COBERTURA CONTRATUAL ANTIGA QUE NÃO SE ATUALIZOU OU ACOMPANHOU OS AVANÇOS DA MEDICINA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INFRAÇÃO AO CDC. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS A SAÚDE E À VIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPB. ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISLIM. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERN. 



    - É abusiva cláusula contratual que exclui a prestação de determinado procedimento médico necessário, especialmente quando a cobertura contratual nunca se atualizara, deixando de considerados avanços nas áreas de diagnóstico e tratamento médicos, pois restringe direitos inerentes à natureza do pacto, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos termos do art. 51, § 1º, inciso II, do CDC.



    - As cláusulas restritivas que impeçam o restabelecimento da saúde em virtude de doença sofrida atentam contra a expectativa legítima do consumidor quanto ao plano de Saúde contratado, o que deve ser percebido e sanado pelo Judiciário.



    - Nos termos da Jurisprudência dominante do STJ, ‘Somente o fato de recusar indevidamente a cobertura pleiteada, em momento tão difícil para a segurada, já justifica o valor arbitrado, presentes a aflição e o sofrimento psicológico’” (fl. 15, e-doc. 15).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 63, e-doc. 15).



    Unimed interpôs recurso extraordinário (fls. 70-77, e-doc. 15), que teve seu seguimento negado pelo Presidente do Tribunal de Justiça paraibano:



    “Efetuado o cotejo, constata-se que a decisão ferreteada encontra-se em harmonia com a tese firmada no aresto paradigma, RE nº 948.634/RS (Tema 123), pois, à míngua de opção por parte do apelado em manter a antiga contratação, entendeu ser aplicável a Lei nº 9.656/98 ao ajuste celebrado anteriormente a sua entrada em vigor” (fl. 10, e-doc. 6).



    Na sequência, Unimed interpôs agravo interno (fl. 24-29, e-doc. 10), desprovido pelo Tribunal estadual:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2º DO NCPC). PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE EXAME DE IMAGEM. LEI Nº 9.656/98. NÃO APLICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 123 (RE Nº 948.634/RS). DECISÃO FUNDADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.”



    – As disposições da Lei 9.656/1998 incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. Uma vez definido, no acórdão recorrido, que a Lei 9.656/1998 é inaplicável ao caso concreto, a decisão está em consonância com o padrão decisório estabelecido no julgamento do tema de repercussão geral 123 pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ao fazer incidir o Código de Defesa do Consumidor para garantir a realização de exame de imagem, o órgão julgador não contrariou a tese jurídica mencionada e limitou a discussão a uma questão meramente infraconstitucional, insuscetível de fazer subir o recurso extraordinário interposto pela parte. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 20).



    Estes os fundamentos expostos no voto do Relator:



     “Na hipótese vertente, malgrado a celebração do contrato entre as partes litigantes tenha ocorrido antes da vigência da Lei 
nº 9.656/1998, o acórdão não aplicou esta norma ao caso concreto. Muito pelo contrário, o caso foi dirimido à luz do direito do consumidor, cuja norma de regência é anterior à celebração do contrato. 



    Desse modo, ao afastar a incidência da Lei 9.656/1998 ao caso sob seu julgamento, o acórdão recorrido está em plena consonância com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 123 (RE nº 948.634/RS). 



    Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é anterior ao contrato e as operadoras de plano de saúde estão sujeitas a ele, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão impugnado.



    (...)



    Pelo que se vê, portanto, o acórdão não foi fundado na Lei 9.656/1998, não contrariando, em nenhum momento, a tese jurídica erigida no julgamento do tema de repercussão geral 123, diversamente do que quer fazer crer a agravante. Muito pelo contrário, o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a referida tese jurídica, aplicando simplesmente a legislação consumerista anterior à vigência do contrato. 



    Por outro lado, eventual aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor é questão meramente infraconstitucional, que não desafia o recurso extraordinário, nem sequer é atacada pela agravante” (fls. 5-6, e-doc. 20).



    3. A reclamante lembra que, “no julgamento do Recurso Extraordinário 94864 (Tema 123), (...) o Plenário da Corte Suprema entendeu pela impossibilidade de aplicação da Lei n. 9.656/98 aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, em obediência aos artigos 5º, XXXVI, LIV, LV e ao art. 93, IV, todos da Carta Magna” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal reclamado ao condenar a reclamante ao custeio das próteses empregadas nos procedimentos cirúrgicos, ainda que ausente a adaptação dos contratos de plano de saúde aos termos da Lei 9.656/98, destoa da tese firmada por esta Corte no Tema 123, razão pela qual a decisão deve ser reformada” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Requer “seja concedido o efeito suspensivo a presente reclamação, a fim de se evitar abertura de cumprimento de sentença que obrigue a reclamante a cobrir/reembolsar o exame do Sr. Valber Luiz” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede “seja processada a presente reclamação, julgada procedente, anulando as decisões anteriores que obrigam a Unimed João Pessoa a custear e cobrir o procedimento de excludente contratual vez que retroagem a Lei 9656/98 ao contrato firmado em data anterior a sua vigência” (fl. 6, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, pede “seja cassado o ato reclamado e determinad[a] a realização de um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, nos termos da Jurisprudência do STF”  (fl. 7, e-doc. 1).



    4. Em 29.11.2023, ressaltei não ter a reclamante juntado cópia do acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba prolatado no Agravo Interno 
n. 0061714-61.2012.8.15.2001, pelo qual mantida decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário.



    Determinei fosse intimada a reclamante para, querendo, emendar a inicial e promover a juntada do ato reclamado e outros elementos necessários à identificação da controvérsia, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sob pena de indeferimento da petição inicial (e-doc. 18).



    5. Em 11.12.2023, Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico opôs embargos de declaração pelos quais ressaltou fazer-se necessário “elucidar que a decisão ocorreu em contradição”, pois “ o despacho, apesar de citar o art. 321 do CPC como fundamento, dá um prazo ínfimo de 48 (quarenta e oito) horas para que esta parte, ora embargante, emende a sua peça inicial” (fl. 2, e-doc. 19).



    Requereu “reconhecimento da contradição apontada na determinação do prazo de emenda à inicial bem como o reconhecimento da tempestividade dos presentes embargos” (fl. 3, e-doc. 19).



    Requereu, ainda, “juntada da cópia do acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba prolatado no Agravo Interno n. 0061714-61.2012.8.15.2001 pelo qual mantida decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123” (fls. 3-4, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. Em 11.12.2023, Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico juntou aos autos cópia da decisão reclamada.



    Cumprida a determinação por mim proferida, julgo prejudicados os embargos de declaração e passo à análise do mérito.



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    8. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir agravo interno no recurso extraordinário, no qual se discute a legalidade de cláusula de contrato de plano de saúde anterior à Lei n. 9.656/1998, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 984.634, Tema 123.



    9. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    10. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    11. No Recurso Extraordinário n. 948.634, paradigma do Tema 123 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (DJe 18.11.2020).



    A reclamante alega que o Tribunal de Justiça da Paraíba, “ao condenar a reclamante ao custeio das próteses empregadas nos procedimentos cirúrgicos, ainda que ausente a adaptação dos contratos de plano de saúde aos termos da Lei 9.656/98, destoa da tese firmada por esta Corte no Tema 123, razão pela qual a decisão deve ser reformada” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Na espécie em foco, o Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu que “o acórdão não foi fundado na Lei 9.656/1998, não contrariando, em nenhum momento, a tese jurídica erigida no julgamento do tema de repercussão geral 123, diversamente do que quer fazer crer a agravante. Muito pelo contrário, o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a referida tese jurídica, aplicando simplesmente a legislação consumerista anterior à vigência do contrato” 
(e-doc. 20).



    O reconhecimento de abusividade de cláusula contratual que exclui a prestação de determinado procedimento médico com fundamento no Código de Defesa do Consumidor não descumpre o decidido no Recurso Extraordinário n. 948.634.



    Nesse sentido, por exemplo, Rcl n. 63.104/PB, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.10.2023; Rcl n. 45.775-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.4.2022; Rcl n. 48.892, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2021; Rcl n. 60.869-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, pendente de publicação e Rcl n. 55.423, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 27.9.2022.



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    "Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 
2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora